Tribunal: STF
Processo: RE 130755
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO EM CARGO CORRELATO AO DE PROFESSOR.
I. - A questão, no caso, é de interpretação de norma
infraconstitucional, dado que o acórdão sustenta que a Lei Comp.
Estadual 444/85, art. 10 e seu § 4º permite a interpretação adotada.
A interpretação de norma legal, em sentido estrito, razoável ou até
desarrazoada, esgota-se no contencioso infraconstitucional e não
autoriza a admissão do recurso extraordinário sob invocação de
violência ao princípio da legalidade inscrito no art. 153, § 2º,
CF/67, ou art. 5º, II, CF/88.
II. - R.E. não conhecido.